Tribunal: TJDFT
Processo: 0749879-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749879-26.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ERICK THALES DA CRUZ LISBOA AGRAVADO: SHARE NEGOCIOS IMOBILIARIOS E TURISTICOS LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 66507227 e ID 66508655) com pedido de efeito suspensivo, interposto por ERICK THALES DA CRUZ LISBOA, contra a decisão (ID de origem 215428491) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos n.o 0714079-71.2024.8.07.0020. Na origem, cuida-se de ação que visa rescisão contratual c/c com devolução de quantias pagas e pedido de indenização a título de danos morais, movida pela autora que narrou ter celebrou negócio jurídico com a empresa requerida SHARE NEGOCIOS IMOBILIARIOS E TURISTICOS LTDA, consistente em instrumento particular de promessa de compra e venda de uma unidade imobiliária no regime de multipropriedade de imóvel localizado no município de Porto Seguro, BA. A decisão inaugural (ID 205167966), diante do pedido de gratuidade de justiça, determinou que o autor promovesse a emenda à petição inicial para o fim de comprovar a situação da alegada hipossuficiência econômica. Sob dúvida, o autor opôs embargos de declaração, sustentando que os documentos trazidos aos autos justificam a concessão da benesse da gratuidade processual pretendida, o que, entretanto, não afastou a rejeição, conforme decisão ID 210139608. O autor promoveu a emenda à inicial (ID 213036188) com a juntada de documentos, todavia, a decisão ID 215428491 manteve o indeferimento. Irresignado, o autor interpõe o agravo de instrumento, igualmente sem o devido preparo, reiterando o pedido de concessão da justiça gratuita, pugnando pela atribuição do efeito suspensivo da decisão ora recorrida, asseverando que não dispõe de condições econômico-financeiras que a habilitem a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem afetar sobremaneira seus direitos básicos e sua subsistência. Sem o preparo recursal, haja vista o pedido de gratuidade da justiça formulado nesta instância (CPC, art. 99, parte final). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Legal dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Sobreleva registrar que, apesar de ter pleiteado atribuição de efeito suspensivo, observo que o requerimento revela verdadeiro pedido de antecipação de tutela, tal como se infere da narrativa recursal, pois não objetiva apenas sobrestar os efeitos da decisão recorrida, mas, sim, alterá-la na essência. Nada obstante, considerando que ambas as medidas são espécies de tutela provisória de urgência, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pedido como antecipação de tutela recursal. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade concessão da gratuidade da justiça ao agravante, tanto para a tramitação do processo na origem quanto para o presente recurso. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, §2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF – revogada pela Resolução acima citada –, referenciada na ementa a seguir transcrita: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DEVEDOR. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITES DE DESCONTOS ESTABELECIDOS EM REGRAS PRÓPRIAS. DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão do agravante, que busca limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em folha de pagamento pelas instituições financeiras agravadas. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.3. No presente caso o agravante tem remuneração líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, devendo ser mantida a benesse concedida pelo Juízo singular. 3. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695526, 07421606120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifou-se). Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica da requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do recorrente. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/20231, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio da parte requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e sinais ostensivos de riqueza. Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Ocorre que a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira de quem a requer. Pois bem. Em consulta aos autos na origem, e cotejando a narrativa aos documentos que instruem o presente recurso, ficou evidente a alegada hipossuficiência financeira, mesmo sendo o agravante bombeiro militar do Distrito Federal com renda líquida mensal de aproximadamente R$ 8.000,00. Ao menos, nesta fase não exauriente, ficou claro que a situação econômica do agravante é severamente comprometida pelas despesas com custeio da educação superior de suas duas filhas, uma das filhas cursando medicina, cuja mensalidade é de R$ 6.939,97, e a outra, cursando medicina veterinária, com mensalidade de R$ 4.215,05. Sob esse panorama, a alegação do agravante vai de encontro à fundamentação da decisão recorrida, que a priori considerou suficiente o fato de o autor auferir renda bruta superior a 08 (oito) salários-mínimos mensais para indeferir o pedido. Merece destaque ainda o fato de não haver indícios de que o agravante possua patrimônio incompatível com a hipossuficiência defendida, tampouco sinais aparentes de riqueza. Desta feita, a análise preliminar própria desta etapa processual indica que o agravante não possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento e o de sua família, sem prejuízo da alteração desse entendimento quando da cognição exauriente realizada na análise do mérito recursal. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. SERVIDOR PÚBLICO. RENDA MENSAL. MONTANTE EXPRESSIVO. RENDIMENTOS COMPROMETIDOS. MITIGAÇÃO SUBSTANCIAL DA CAPACIDADE FINANCEIRA. HIPOSSUFICIÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PESSOALMENTE. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA (CPC, ART. 99, § 3o). PERDURAÇÃO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRIVILEGIAÇÃO DO PROCESSO COMO INSTRUMENTO DE REALIZAÇÃO DO DIREITO E ALCANCE DA JUSTIÇA. AGRAVO PROVIDO. 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. [...] 3. Sobejando intangível a presunção de que usufrui a declaração firmada pela parte e de forma a lhe ser assegurado o pleno exercitamento do direito subjetivo público que a assiste de invocar a tutela jurisdicional, deve-lhe ser assegurada a gratuidade de justiça que reclamara ao aviar a ação que ajuizara, permitindo-lhe residir em Juízo sem que daí lhe advenha qualquer gravame ou afetação ao equilíbrio da sua economia pessoal, privilegiando-se, em suma, o princípio que resguarda o amplo acesso ao Judiciário e a destinação do processo como simples instrumento para realização do direito e alcance da justiça. 4. Agravo conhecido e provido. Maioria. (TJ-DF 07132306720218070000 DF 0713230-67.2021.8.07.0000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 30/06/2021, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 20/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se) Desta feita, ao menos em sede de cognição sumária, verifico que os fundamentos apresentados pelo agravante são relevantes, preenchendo os requisitos legais previstos nos artigos 300, ‘caput’, 995 e 1.109, I, do CPC, com a eminente a probabilidade do direito diante da sua narrativa e os documentos juntados aos autos, razão pela qual o acolhimento do pedido é medida que se impõe. Igualmente tenho como presente o requisito do perigo da demora com potencial risco ao resultado útil do processo, porquanto, caso o autor/agravante não pague as custas iniciais na forma determinada pelo Juízo de origem, o processo poderá ter a sua distribuição cancelada (art. 290 do CPC). Nestes termos, diante da evidenciada situação de hipossuficiência, dispenso, neste momento, o pagamento do preparo, com fundamento nos artigos 99, §7o c/c 101, §1o do CPC, ressaltando que, em caso de eventual desprovimento deste agravo, o recorrente deverá realizar o pagamento de todas as quantias que deixou de efetuar em razão da concessão do benefício ora pleiteado. Posto isso, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível, para garantir, em caráter provisório, a gratuidade da justiça em primeira instância, até o julgamento final deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 25 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator